Tribunal: TJBA
Processo: 0802213-60.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802213-60.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

APELADO: ITAMAR PEREIRA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA AGUIAR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIVERSIDADE ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE COLEGIADO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA. DANO MORAL AFASTADO. PRAZO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público estadual, reconhecendo o direito ao recebimento da gratificação decorrente do exercício da função de Coordenador de Colegiado, com afastamento do pedido de indenização por danos morais. A controvérsia envolve também a análise da tempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a remuneração ao servidor designado para exercer a função de Coordenador de Colegiado, mesmo sem previsão expressa de cargo em lei; (ii) saber se a ausência de contraprestação pecuniária caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública; e (iii) saber se a inadimplência das verbas remuneratórias autoriza indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A função de Coordenador de Colegiado, ainda que não expressamente prevista na legislação da instituição, foi exercida de fato pelo servidor mediante nomeação oficial publicada, com atribuição do símbolo correspondente (DAS-3), o que comprova a regularidade e hierarquia do cargo.

O art. 78 da Lei Estadual nº 6.677/1994 assegura ao servidor que exerce cargo de provimento temporário o direito à percepção de gratificação de 30% sobre o valor do símbolo correspondente, ou à sua remuneração integral.

A jurisprudência do TJBA entende que a nomeação para função de coordenação sem a respectiva retribuição financeira configura locupletamento indevido da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico

Quanto ao pedido de danos morais, não houve comprovação de violação a direito da personalidade, sendo insuficiente a inadimplência salarial, por si só, para justificar indenização.

A análise da tempestividade recursal, à luz da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução CNJ nº 185/2013, demonstrou que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal, considerando o início da contagem com a leitura eletrônica da intimação e a suspensão dos prazos durante o período de Carnaval.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o direito à gratificação pelo exercício da função temporária de Coordenador de Colegiado.

Tese de julgamento
:
“1. O servidor público que exerce função de Coordenador de Colegiado em universidade estadual, com nomeação publicada e atribuição de símbolo, faz jus à gratificação temporária prevista em lei.
2. A inexistência formal do cargo no quadro da instituição não legitima o exercício gratuito da função, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
3. A ausência de contraprestação pecuniária pelo exercício de função gratificada viola os princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. A inadimplência de verba salarial, por si só, não configura dano moral, na ausência de prova concreta de violação a direito de personalidade.
5. O prazo recursal em intimação eletrônica inicia-se com a leitura da intimação ou, no máximo, após o decurso do prazo legal de 10 dias, computando-se apenas os dias úteis para Fazenda Pública, com exclusão dos períodos de suspensão processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.419/2006, arts. 3º e 5º; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 78; CPC, art. 183.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS Coletivo nº 8040354-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 05.02.2024; TJBA, Apelação nº 0000878-11.2011.8.05.0264, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 16.04.2025; TJBA, Apelação nº 8000074-62.2018.8.05.0133, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 05.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0802213-60.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e como apelado ITAMAR PEREIRA DE AGUIAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.